Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos. Os autores da Ação Rescisória, MARCIA PARENTE DE QUEIROS e C.M.Q.P., pleiteiam o benefício da gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifica-se que a 1a autora MARCIA PARENTE DE QUEIROS possui 47 (quarenta e sete) anos de idade, é casada e, embora em sua qualificação na exordial conste como “do lar”, possui emprego fixo, conforme os termos de sua CTPS (ID 58531949); enquanto o 2o autor, C.M.Q.P., possui apenas 17 anos de idade. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Dessa forma, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora, MARCIA PARENTE DE QUEIROS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, tais como, cópias de seus últimos 3 (três) contracheques, dos extratos dos últimos 3 (três) meses de suas contas bancárias e da sua última declaração de imposto de renda. Publique-se. Intime-se.